Tribunal: TJSP
Processo: 2013759-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Obrigação de fazer – Limitação dos descontos, decorrentes de empréstimos consignados, incidentes sobre 30% dos vencimentos – Multa por descumprimento da decisão judicial - Valor atribuído à única parcela da multa cominatória (R$1.000,00) que se reputa razoável, em relação à natureza da obrigação imposta – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Obrigação de fazer – Limitação dos descontos, decorrentes de empréstimos consignados, incidentes sobre 30% dos vencimentos – Multa por descumprimento da decisão judicial - Valor atribuído à única parcela da multa cominatória (R$1.000,00) que se reputa razoável, em relação à natureza da obrigação imposta – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO